Tribunal: TJES
Processo: 0050156-34.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050156-34.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: NADIR VALENTIM LOURO

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal movida contra NADIR VALENTIM LOURO, em razão do pagamento administrativo do débito pelo executado antes da citação, sem condenação em honorários, custas e despesas processuais. O recorrente busca a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo sem ter sido citada no processo, realiza o pagamento do débito fiscal voluntariamente pela via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação impede a triangularização da relação jurídica processual e o conhecimento do processo pelo demandado, inviabilizando a manifestação e a influência na lide.

Não é admissível a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais à parte que não pôde conhecer, manifestar-se, ou influir no processo, sob pena de violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a citação do réu ou executado é indispensável para a validade do processo.

Inexiste qualquer resistência da parte executada a justificar a aplicação do princípio da causalidade nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil, visto que não se opôs ao cumprimento da obrigação.

A jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível é assente no sentido de que o pagamento administrativo antes da citação impede a condenação em honorários, pois não há angularização processual nem resistência da parte.

Sendo a execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito antes da citação, é incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que não há parte vencida na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, o que não ocorre antes da citação do executado.

Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; art. 85, §§ 1º e 10, e art. 90 do Código de Processo Civil; art. 239 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025; TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0050156-34.2013.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
NADIR VALENTIM LOURO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
NADIR VALENTIM LOURO
, que julgou extinto o processo sem a condenação em honorários, custas e despesas processuais

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois diverge do entendimento pacificado no STJ e no TJES, defendendo que o pagamento administrativo do débito pelo executado após o ajuizamento da Execução Fiscal, embora anterior à citação, implica o reconhecimento do pedido e atrai a incidência do princípio da causalidade, tornando devidos os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, conforme preceituam os artigos 85, §§ 1º e 10, e 90 do Código de Processo Civil.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

A questão posta a exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo sem ter sido citada no processo, realizar o pagamento do débito fiscal voluntariamente pela via extrajudicial.

De plano, esclareço que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca do cabimento da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando não citada, considerando, sobretudo, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, antes que se tenha a triangularização da relação jurídica processual por meio da citação do demandado, é impossível que a parte conheça do processo e se manifeste quanto ao teor das alegações deduzidas na lide.

Logo, não é admissível que se imponha condenação de pagamento das verbas sucumbenciais à parte que não pôde conhecer, se manifestar, ou influir no processo, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

No mesmo sentido também caminha o legislador infraconstitucional ao estabelecer, no artigo 239 do Código de Processo Civil, que a citação do réu ou executado é indispensável para a validade do processo.

Nessa hipótese, inclusive, inexiste qualquer resistência da parte executada a justificar a aplicação do princípio da causalidade nos moldes do art. 85 do CPC , visto que não se opôs ao cumprimento da obrigação.

É assente o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível acerca do tema. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

In casu
, do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do município exequente, requerendo a extinção do feito tendo em vista o pagamento do débito (id. 17519337) .

Portanto, entendo ser incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, vez que, ante a ausência de citação do executado, não há parte vencida na demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0050156-34.2013.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: NADIR VALENTIM LOURO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, conforme relatou a ilustre Desembargadora Relatora, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES
.

A sentença julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento do débito. Contudo, o juízo
a quo
deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento ocorreu antes da efetivação da citação, não tendo havido, portanto, a angularização da demanda.

A ilustre Desembargadora Relatora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto,
nega provimento ao apelo
, mantendo a sentença. Fundamenta seu entendimento no fato de que, antes da triangularização da relação jurídica processual pela citação, é impossível impor condenação ao executado, sob pena de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Peço vênia à e. Relatora para inaugurar divergência e, alinhando-me à jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
dar provimento
ao recurso de apelação. Explico.

O ponto nevrálgico da controvérsia consiste em aferir a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o pagamento do débito tributário ocorre após o ajuizamento da ação, mas antes da citação válida.

Embora a r. sentença e o voto da e. Relatora se fundamentem na ausência de triangularização processual, entendo que a solução da lide deve ser pautada pelo
Princípio da Causalidade
.

Sobre esta controvérsia, após um reexame da matéria, passei a alterar meu posicionamento anterior para me alinhar ao entendimento prevalecente na Corte da Cidadania, fundado na adequada interpretação do referido princípio.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, incide o princípio da causalidade para fins de condenação do executado na verba honorária.

Tal posicionamento foi consolidado no julgamento do
REsp 1.111.002/SP (Tema Repetitivo 143)
, que encerrou a controvérsia ao dispor que:
“Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”
.

No caso em tela, é incontroverso que foi o inadimplemento da obrigação tributária por parte do executado que deu causa à propositura da demanda. A movimentação da máquina judiciária, com a necessária atuação da Procuradoria Municipal, decorreu exclusivamente da mora do devedor.

Outrossim, é de suma importância ressaltar que não merece prosperar a aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 ao caso.

A razão dessa assertiva reside no fato de que há uma clara distinção entre o
cancelamento
da CDA pela própria Fazenda Pública e o
pagamento
do débito pelo devedor. Na primeira hipótese (cancelamento), a execução deixa de existir por ato do exequente, geralmente por reconhecimento de um erro no lançamento ou na cobrança.

A segunda hipótese, que é o caso dos autos, advém de um ato do executado — o pagamento — que equivale ao
reconhecimento do pedido
e atrai a incidência do princípio da causalidade.

Nessa linha, o STJ reitera que:
“O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação”
(REsp 1.931.060/PE).

O pagamento realizado após o ajuizamento, portanto, configura verdadeiro
reconhecimento da procedência do pedido executório
.

A respeito do tema, leciona Rogerio Licastro Torres de Mello, que a condenação sucumbencial possui claro aspecto sancionatório e pedagógico. Inexistindo a condenação em honorários, haveria um "evidente estímulo à litigiosidade", pois o inadimplente deixaria de solver seus problemas extrajudicialmente, ciente de que o resultado prático de ser executado seria idêntico, nos seguintes termos (destaquei):

“Em virtude de ser visceralmente conectado à condenação em honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade impregna a condenação sucumbencial de claro aspecto sancionatório inerente à fixação de honorária em decorrência da derrota na causa.

É algo intrínseco ao estabelecimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais um evidente componente sancionatório à parte derrotada, especialmente no sentido de impor-se a esta, além da condenação proporcionada pelo insucesso na causa (condenação que podemos chamar de "principal", relacionada ao direito material controvertido), uma consequência adicional consistente em punição patrimonial da parte vencida manifestada nos honorários sucumbenciais, funcionando como espécie de agravamento imposto ao derrotado por ter gerado, com sua conduta, a existência de uma ação judicial e por haver experimentado insucesso nesta.

Os honorários de sucumbência têm, por assim dizer, clara relação com o caráter pedagógico produzido pelo insucesso na causa.
Não fosse assim, inexistindo condenação em honorária sucumbencial, haveria evidente estímulo à litigiosidade, dado que seria pensamento comum que acometeria o inadimplente ou o violador de um direito deixar de solver seus problemas jurídicos extrajudicialmente porque, uma vez judicializadas as controvérsias, o resultado prático seria praticamente idêntico àquele vivenciado caso não houvesse ação judicial, acrescido ainda de alguma procrastinação.

Haveria, caso inexistente a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, forte e evidente estímulo à litigiosidade irresponsável, como fora o Judiciário uma esfera convidativa àquele que decidisse não se conduzir corretamente em suas relações jurídicas.

A condenação em honorária sucumbencial, nesse passo, é dotada de evidente relevância no sentido de funcionar como elemento de agravamento da situação daquele que se concluiu ser violador de um direito da parte vitoriosa.”
(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 63-64)

Dessa forma, a ausência de citação não tem o condão de afastar a responsabilidade daquele que deu causa à instauração do processo. Acolher tese diversa significaria impor à Fazenda Pública o ônus de arcar com os custos de uma demanda que só se tornou necessária pela inércia da parte devedora.

Conclusão

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora, inauguro a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Vila Velha e, reformando a sentença neste ponto, condenar o Apelado, NADIR VALENTIM LOURO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito pago administrativamente, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Rogo vênia à em. Relatora Desª. Marianne Júdice de Mattos e acompanho a divergência inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.